Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Remuneração. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.

2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba dessa natureza, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, considerando-se o valor da remuneração.